Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme preceitua o artigo 101 do Código de Processo Civil o agravo de instrumento é cabível contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça.
2. Obedece ao princípio da dialeticidade o recurso que se opõe aos fatos que fundamentaram a decisão agravada.
3. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
4. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, não pode o juiz indeferir o benefício baseando-se unicamente no patrimônio, mas deve fazer uma análise acerca da possibilidade do pagamento das custas sem prejuízo efetivo de sustento do requerente e/ou de sua família.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.